Tribunal: TCU
Processo: 007.069/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3597/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Pernambuco em favor da ex-servidora Adjane Maria Alves Lobo Silva. Considerando que a unidade técnica identificou, como irregularidade a macular o registro, o pagamento da parcela denominada VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05, no valor de R$ 179,35; Considerando que a mencionada vantagem se refere à parcela complementar da remuneração prevista no art. 15 da Lei 11.091/2005, que dispôs sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, cujo texto essencial se transcreve a seguir: Art. 15. O enquadramento previsto nesta Lei será efetuado de acordo com a Tabela de Correlação, constante do Anexo VII desta Lei. § 1o O enquadramento do servidor na Matriz Hierárquica será efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, observando-se: (...) § 2o Na hipótese de o enquadramento de que trata o § 1o deste artigo resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório do vencimento básico, da Gratificação Temporária - GT e da Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT, considerados no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao pagamento da diferença como parcela complementar, de caráter temporário. (...) § 3o A parcela complementar a que se refere o § 2o deste artigo será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico, e será absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória , inclusive para fins de aplicação da tabela constante do Anexo I-B desta Lei. (...) (grifos). Considerando que em maio de 2005 (mês da implantação dos novos valores fixados pela Lei 11.091/2005), o vencimento básico do cargo da servidora (R$ 1.755,01), mais a parcela relativa ao vencimento básico complementar da Lei 11.091/2005 (VBC) (R$ 525,59), totalizaram R$ 2.280,60; Considerando que em janeiro de 2006, o vencimento básico passou para R$ 2.101,25 e a rubrica relativa ao vencimento básico complementar foi corretamente reduzida para R$ 179,35; Considerando que em dezembro de 2006, o vencimento básico passou a R$ 2.176,89, no entanto, o vencimento básico complementar continuou a ser pago no valor de R$ 179,35, quando deveria ser no valor de R$ 103,71; Considerando as disposições das Leis 11.784/2008, 12.772/2012 e 13.325/2016, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, cujos efeitos foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso; março/2013 a março/2015, no segundo caso; e abril/2015 a outubro/2017, no terceiro caso); Considerando que a Medida Provisória 1.173/2023, no art. 56, ao dar nova redação para o art. 43 da Lei 12.772/2012, preservou o valor da parcela compensatória residual nos termos a seguir: Art. 43. A parcela complementar de que tratam os § 2o e § 3o do art. 15 da Lei no 11.091, de 2005, não será absorvida por força dos aumentos remuneratórios com efeitos financeiros no período de 2013 a 2023. (NR) Considerando que os anuênios foram calculados no percentual de 16%, considerando-se a soma das rubricas provento básico e vencimento básico complementar, sendo que esta última parcela não foi corretamente absorvida ao servir de base de cálculo para os anuênios; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Adjane Maria Alves Lobo Silva (XXX.962.114-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Universidade Federal de Pernambuco, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.069/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Adjane Maria Alves Lobo Silva (XXX.962.114-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Pernambuco, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. ajuste o valor da parcela denominada VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05 para R$ 103,71, corrigindo, em decorrência do referido ajuste, também a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus a interessada, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.